Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740803-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE DE SOUZA SCHMITZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de exclusão do nome da plataforma Serasa Limpa Nome. No caso, o cerne do recurso de apelação cinge-se ao valor dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões (ID 56773567), a apelada suscitou preliminar de atuação temerária do advogado da apelante. A apelante refuta a preliminar nos fundamentos apresentados na petição de ID 57376450. Diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, converto o feito em diligência e determino a intimação da apelante para juntar aos autos, no prazo de 10 (dias), procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome da autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora